Tribunal: STF
Processo: HC 250866
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que, ao reconsiderar a decisão que negava seguimento ao recurso especial, deste conheceu parcialmente, negando-lhe provimento.(edoc. 11).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi inicialmente condenado à pena de 07 anos de reclusão e o pagamento de 700 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 01 ano de detenção e 10 dias-multa, como incurso no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. 



    Na sequência, a 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir a pena ao patamar de 05 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, em razão da reincidência.



    Alega o impetrante, em síntese, a necessidade de absolvição do paciente ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06 e desproporcionalidade na fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena. 



    Requer, ao final:



“A absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para o uso de drogas ante a ínfima quantidade de substância apreendida (1,75g), não terem sido localizadas na casa do paciente evidências que indiquem a traficância, seja pela ausência de dinheiro em espécie ou qualquer objeto identificado para exercício do tráfico, o que por si só é suficiente para desassociar a figura típica prevista no artigo 33, caput, da Lei de Drogas. 



(...)



A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, ante a inexpressiva quantidade de droga apreendida e a ausência de elementos que indiquem a traficância ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância, com a consequente absolvição do Recorrente nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.



(...)



Modificação o estabelecimento do regime prisional fixado, baseada na reincidência não específica do paciente”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trechos da decisão monocrática combatida:



    “Quanto ao pleito absolutório, por insuficiência de provas, uma vez que não foi reconhecida a nulidade das provas arguida pela defesa, deve ser mantida a condenação, haja vista que tanto a autoria quanto a materialidade dos crimes restaram devidamente comprovadas nos autos.



    (...)



    Como se vê, os policiais civis apreenderam na residência do réu a arma de fogo número E101713, marca Rossi, calibre .22, dez porções de cocaína, pesando 1,75 gramas, além de um caderno com diversas anotações relacionadas com o comércio clandestino de drogas. 



    Nesse contexto, a alteração do julgado, a fim de absolver o acusado da prática dos crimes tipificados no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, ou, ainda, desclassificar esta última conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas, demandaria necessariamente nova incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos, o que não é possível nesta via especial, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.



    (...)



    Cumpre ressaltar que "prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida" (AgRg no RHC n. 164.509/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).



    (...)



    Quanto ao regime, embora a sanção final tenha sido estabelecida em patamar superior a 04 e inferior a 08 anos de reclusão, o regime fechado é o adequado para o cumprimento inicial da pena reclusiva, diante da reincidência do réu.



    (...)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c art. 253, parágrafo único, II, "a" e "b", do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.”(edoc. 11, grifo nosso)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 30 30 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente